Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-96.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701362-96.2025.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: 704 VEICULOS LTDA - EPP RECORRIDO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestar especificamente quanto à possível perda do objeto do presente feito em razão da edição do Decreto Distrital n. 46.902/2025, que dispõe sobre a isenção do IPVA na aquisição de veículos usados pelas revendedoras de veículos localizadas no DF, o que abarca o objeto do presente feito. Prazo: 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator